Tribunal: TJDFT
Processo: 0008700-56.2015.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0008700-56.2015.8.07.0005 APELANTES: JUNIO CARLOS CAVALCANTE, MATHEUS HOTT DO NASCIMENTO (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO) APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MATHEUS HOTT DO NASCIMENTO, JUNIO CARLOS CAVALCANTE Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defesa de JUNIO CARLOS CAVALCANTE (ID 62053775) e pelo ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO (ID 62053777) contra a sentença de ID 62053778. As razões foram apresentadas nesta Instância (IDs 63522093 e 65206664). 2. Intime-se a Defesa do réu JUNIO CARLOS CAVALCANTE para apresentar as contrarrazões ao recurso do ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. 3. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para contrarrazões. 4. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 5 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.